Tribunal: TJDFT
Processo: 0712528-63.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do estampado na derradeira petição colacionada[1], as partes convencionaram a realização do crédito que assiste ao exequente, objeto do cumprimento de sentença que flui nestes autos, nas condições convencionadas, concertando a composição nela materializada[2]. Alinhavadas essas considerações e considerando que se está no ambiente da fase executiva e a obrigação exequenda deverá ser realizada no 15 próximo vindouro, o caminho processual recomendado pela efetividade processual é simplesmente a suspensão do trânsito do executivo até aquela data, ao invés de se homologar o acordado, pois o credor já dispõe de título executivo. Aguarde-se, pois, a realização da obrigação na forma convencionada, ficando o curso processual suspenso até a data acordada. Alcançado o termo, deverá o credor esclarecer se auferira o convencionado, de forma a ser colocado termo ao executivo. I. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 17251720 [2] - Acordo ID 12017357